Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE ADOLESCENTE QUE JOGAVA FUTEBOL EM QUADRA PÚBLICA POLIESPORTIVA. OMISSÃO QUANTO AOS DEVERES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se as provas produzidas foram suficientes para a elucidação dos fatos controversos e relevantes da demanda, o indeferimento da inquirição de uma das testemunhas arroladas não pode ser considerado hostil ao direito de defesa, nos termos dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. O Distrito Federal e a concessionária de energia elétrica respondem objetivamente pela morte de adolescente por eletroplessão quando se apoiou na cerca da quadra de esportes pública em que jogava futebol, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 43 e 927 do Código Civil e dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não se pode cogitar de culpa exclusiva da vítima que usufruía normalmente espaço público para recreação quando sofreu descarga elétrica no momento em que comemorava um gol subindo na grade da quadra esportiva.
IV. Nas famílias de baixa renda presume-se a dependência econômica recíproca entre seus membros, razão pela qual os pais têm direito aos alimentos indenizatórios previstos no artigo 948 do Código Civil em razão da morte do filho menor.
V. À falta de prova do exercício de atividade remunerada ou dos ganhos respectivos, a pensão alimentícia para os pais deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que o filho completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 até a data em que completaria 65 anos de idade.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 90.000,00 para cada autor (mãe, pai e irmã), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. Recursos e Remessa Necessária desprovidos.